Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REVELIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU NÃO INTIMADO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DA RESIDÊNCIA. SEM ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. VIOLAÇÃO DO ART. 367 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE APRESENTADO PELA DEFESA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Não tendo ocorrido o devido esgotamento das diligências possíveis para intimação do reclamante em um dos endereços constantes nos autos, houve desacerto na decisão do Juízo de origem que decretou a revelia do réu em razão de suposta violação ao art. 367 do CPP.

2. Se o comando do art. 399 do CPP, prevendo que o acusado deverá ser intimado pessoalmente, após designação de audiência de instrução e julgamento, não foi observado, é caso de procedência da reclamação.

3. Não sendo tal diligência observada nos autos de origem, a nulidade da audiência de instrução e julgamento é medida que se impõe, porque evidente o prejuízo acarretado, porquanto a ausência do acusado impossibilitou o seu interrogatório e impediu o exercício do contraditório.

4. Tendo a defesa do reclamante apresentado adequadamente o rol de testemunhas, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, não há que se falar em cerceamento de defesa.

5. Reclamação conhecida e julgada parcialmente procedente.